Tribunal: STF
Processo: Rcl 84252
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, do Superior  
Tribunal de Justiça, “que negou seguimento à notícia-crime, em evidente usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal”. 



    Em linhas gerais, a parte reclamante requer: 



    a) Restabelecer o status libertatis da Reclamante, ilegalmente cerceado por decisões que descumprem acórdãos do próprio STJ e que se sustentam em documentos falsos; 



    b) Anular os efeitos de toda uma cadeia de atos ilegais – inclusive decisões judiciais e mandados de prisão – fundados em falsificação documental e fraude processual articuladas por particulares e autoridades; 



    c) Suspender o Exequatur da Cônsul Martina Hackelberg devido a ofensas a soberania nacional, perseguição pessoal e ingerências nos assuntos internos e no Poder Judiciário, em afronta a Tratados Internacionais e regras diplomáticas; e 



    d) Incluir a Reclamante no programa de proteção a vitima e testemunhas para preservar sua integridade física e psíquica, abalada por prisões ilegais, contundentes constrangimentos, invasões de domicilio, abuso patrimonial. 



    É o breve relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O pedido é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    No caso em questão, a parte reclamante sustenta que: 



    A petição inicial oferecida perante o STJ continha indícios robustos e elementos mínimos de autoria e materialidade dos delitos de falsificação ideológica de documento público (art. 299, CP), fraude processual (art. 347, CP), associação criminosa (art. 288, CP) e abuso de autoridade (Lei 13.869/2019), implicando diretamente Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo A decisão recorrida, no entanto, limitou-se a afirmar – de forma genérica e superficial – que a notícia-crime constituiria "reiteração de pedido" de mandado de segurança anterior, escusando-se deliberadamente de analisar [...]. 



    Verifica-se, claramente, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, tampouco ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RCL 43.503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 02/03/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente